Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720035-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBA WAGIH NASSAR EMBARGADO: BRUNO SILVA LUCENA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ruba Wagih Nassar em face da r. decisão (ID 17403982) que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela recursal requerido pelo Agravante, Bruno Silva Lucena Dantas, para “reduzir em 40% (quarenta por cento) o valor constante da Cláusula Segunda, letra ‘b’, do Contrato de Locação firmado entre as partes (ID 17266763, fls. 20/23), no período delimitado pelos Decretos nos 40.539, de 19/3//2020, e 40.939, de 2/7/2020, mantidos todos os demais direitos e obrigações constantes do pacto”. Alega que a decisão restou omissa, pois não esclareceu se essa redução se deu a título de isenção ou suspensão do pagamento. Afirma que o pedido deduzido na inicial do processo principal foi de suspensão dos alugueis, o que lhe daria o direito de cobrar os valores decorrentes da redução após o fim da pandemia. Questiona, em se tratando de suspensão, como se daria a cobrança de valores após a pandemia. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão. O Embargado apresentou resposta, pugnando pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não se vislumbra a presença de tais vícios, especialmente omissão. Conforme se extrai das razões recursais, o agravo de instrumento tinha como objeto somente a redução dos alugueis durante o período em que o Embargado estava impossibilitado de auferir renda com a atividade profissional dele. Confira-se o teor do pedido: a) a concessão da antecipação da tutela recursal, com espeque no art. 1.019, I, do CPC, para reduzir o valor de aluguel a 30% da parcela consignada no contrato de locação ou, subsidiariamente, seja arbitrada a redução em proporção que o Douto Desembargador acredite ser equilibrada e razoável, contemplando o período de março de 2020 até que seja permitido o retorno das atividades de barbearia no Distrito Federal; Logo, não procede o argumento de omissão quanto à natureza da redução do valor locatício, pois transcrito no próprio ED o teor do comando judicial ora embargado, que diminuiu em apenas 40% o valor mensal do aluguel, embora o Agravante tenha pleiteado diminuição maior, no montante de 70%. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator